Tribunal: STF
Processo: HC 261164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 969.395/RN, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO SEM JUSTIFICATIVA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. RÉU NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal – CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.



    2. No caso, conforme se vê no acórdão impugnado, a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua intimação para a audiência, assim, não padece de vícios a realização da audiência sem a sua participação.



    3. De outra parte, o advogado constituído pelo paciente, apesar de intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor público para substituí-lo. E, após o encerramento da instrução, o patrono do paciente apresentou alegações finais sem suscitar nulidade em razão da realização da audiência com o defensor público, que era o momento oportuno para arguir tal vício processual. Assim, ocorreu a preclusão temporal da matéria.



    4. Ademais, o entendimento desta Corte Superior não admite a nulidade de algibeira ou de bolso, que se verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta no momento oportuno, deixando para suscitar a nulidade apenas quando for conveniente.



    5. Agravo Regimental desprovido (doc. 7, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Excelência, com a máxima vênia, a razão utilizada pelo Ministro relator não encontra respaldo legal, jurisprudencial, tampouco lógico. Pois, aqui NÃO SE TRATA de um caso ao qual o réu FOI CITADO e não compareceu PORQUE NÃO QUIS. Saber da existência de um processo não automatiza a ciência da data de uma audiência, ter conhecimento de que há um processo não transforma o réu em oráculo da Justiça, com a chave do calendário judicial: ele continua sem saber a data da audiência!



    [...]



    Inobstante, se prendeu o STJ, ao negar provimento ao HC, que a nulidade estaria preclusa porque não foi arguida nas alegações finais, além de aplicar a teoria da “nulidade de algibeira”. Tal entendimento não resiste a um confronto com a jurisprudência desta Suprema Corte. As nulidades absolutas não se sujeitam a preclusão e podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.



    No tocante a chamada “nulidade de algibeira”, essa se aplica apenas a hipóteses de nulidade relativa, quando a parte se cala intencionalmente para alegar o vício em momento oportuno. Não é o que ocorre aqui: a nulidade é absoluta e foi apenas descoberta e arguida pela defesa em momento posterior, justamente porque o próprio réu sequer esteve presente ao ato processual e foi prejudicado pelo patrono outrora constituído.



    Não há como imputar ao paciente — que não foi intimado e não compareceu — a responsabilidade por não ter suscitado vício do qual jamais teve ciência.



    Ainda que se invoque o princípio pas de nullité sans grief (art. 563, CPP), o prejuízo é manifesto e não pode ser relativizado. O paciente foi condenado sem jamais ter participado dos atos processuais em que a prova contra si foi produzida. Foi privado do direito de se manifestar, de contraditar testemunhas, de expor sua versão diretamente ao juízo.



    A nomeação de defensor público não supre essa lacuna, pois a defesa técnica pressupõe confiança, diálogo e estratégia comum entre advogado e cliente. A atuação substitutiva, feita às pressas, sem contato prévio, equivale a ausência de defesa substancial.



    Novamente: o processo penal não pode ser reduzido a formalidade. A ausência do acusado e de seu patrono no ato mais importante da instrução gerou prejuízo insanável. O resultado condenatório nasceu de um processo viciado em sua origem, e, por isso, não pode subsistir (doc. 1, pp. 13-14). 



    Ao final, requer:



    [...] seja RECEBIDA E CONHECIDA a presente Ação Penal Constitutiva de HABEAS CORPUS, para que seja deferido o pedido contido no remédio constitucional e dado provimento ao RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO. Tal nulidade decorre da ausência de advogado habilitado e indicado pelo paciente na audiência de instrução processual, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório, e ensejando o remédio constitucional para correção do error in iudicando.



    Com a declaração de nulidade do ato, todos os atos dele dependentes, inclusive provas produzidas posteriormente, devem ser anulados e desentranhados do processo, nos termos do art. 573, §1º, do Código de Processo Penal, a fim de evitar que sirvam de fundamento para futuras decisões judiciais, por estarem desprovidos de legitimidade processual.



    Ressalta-se que o devido processo legal não admite atalhos, sob pena de violação aos direitos fundamentais do acusado, sendo imprescindível garantir que o paciente tenha à sua disposição os meios adequados de defesa, efetivamente exercidos por advogado de sua confiança (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, conforme certidão constante dos autos, a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 23/1/2017 (doc. 6, p. 36). Buscando a nulidade da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte — TJRN, que a julgou improcedente (doc. 2).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões suscitadas neste habeas corpus da seguinte foma:



    Não obstante o empenho da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O Tribunal de origem afastou a nulidade pelas seguintes razões:



    "Na espécie, cinge-se em aferir, precipuamente, a análise de suposta nulidade processual por violação ao princípio da ampla defesa, em virtude da alegação de que na audiência de instrução foi nomeado defensor público para representar o paciente, mesmo ele possuindo advogado constituído nos presentes autos.



    Ressai dos autos que, conforme a Certidão Id. 25529612 - Pág. 86, exarada pelo Oficial de Justiça, o paciente, Rudson Ruan Praxedes da Silva não foi intimado 'devido a sua não localização', complementa que 'Em contato com a Sra. Aliete Fernandes praxedes, ela disse ser avó do Sr. Rudson e informou que o mesmo já residiu no endereço acima mas não sabe onde ele pode ser localizado atualmente. Pelo motivo acima exposto, devolvo o mandado à CCM, sem a devida INTIMAÇÃO da parte, para o devido envio à Segunda Vara Criminal Mossoró-RN, 04 de outubro de 2013'.



    Constatando-se, por esta razão, que o réu não informou ao Juízo a sua mudança de endereço.



    Como bem pontuou o Parquet, em Parecer de mérito exarado pela 3ª Procuradora de Justiça, de Id. 26057726, 'inexiste irregularidade na realização da audiência sem a presença de réu, devidamente citado (ID 25529612, pág. 43), que não foi localizado para a intimação do ato em virtude de mudança de endereço não comunicada ao Juízo.



    [...]



    Observa-se que o advogado constituído pelo réu, Dr. Ricardo Luiz da Costa - OAB/RN nº 4.021, foi devidamente intimado para audiência de instrução, conforme Certidão de Publicação Id. 25529612 - Pág. 82, sem ter comparecido na data estabelecida para o ato, apesar de devidamente intimado para tanto, em outras palavras, não há ofensa ao direito conferido ao acusado de escolha de seu advogado, que deixou de comparecer sem qualquer justificativa, tendo o juízo singular nomeado defensor Público especificamente para aquele ato processual, conforme termo de audiência.



    Portanto, não há que se falar em mácula processual.



    Sobre o tema, pontue-se o entendimento disposto nos artigos 263 e 265, caput, e § 2º, do CPP:



    [...]



    Oportuno mencionar que o advogado constituído retomou a defesa do demandante normalmente após a realização da audiência, ao passo que apresentou alegações finais (Id. 25529612, págs. 132-135), nas quais, inclusive, não foi apontada nulidade no referido ato processual." (fls. 22/24)



    É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.



    [...]



    No caso, conforme se vê no acórdão impugnado, a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua intimação para a audiência, assim, não padece de vícios a realização da audiência sem a sua participação.



    [...]



    De outra parte, o advogado constituído pelo paciente, apesar de intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor público para substituí-lo. E, após o encerramento da instrução, o patrono do paciente apresentou alegações finais sem suscitar nulidade em razão da realização da audiência com o defensor público, que era o momento oportuno para arguir tal vício processual. Assim, ocorreu a preclusão temporal da matéria.



    [...]



    Ademais, o entendimento desta Corte Superior não admite a nulidade de algibeira ou de bolso, que se verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta no momento oportuno, deixando para suscitar a nulidade apenas quando for conveniente. Nessa direção:



    [...]



    Por tais razões, vê-se que o acórdão impugnado não está eivado de nulidades, devendo, pois, ser mantido íntegro.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 7 — grifei).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PROCESSADO PELO CRIME ENTÃO PREVISTO NO ART. 96 DA LEI N. 8.666/1993. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO FEITA EM NOME DA ADVOGADA QUE HAVIA SUBSTABELECIDO OS PODERES SEM RESERVA. JUNTADA DO SUBSTABELECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADE PARA A QUAL CONCORREU A PRÓPRIA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente processado pela prática do crime de fraude à licitação, então previsto no art. 69 da Lei n. 8.666/1993.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se houve nulidade no caso, tendo em vista que a petição de juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, que foi protocolizada pela parte no Juízo da Comarca de Piquete/SP, foi juntada aos autos principais somente depois do trânsito em julgado da condenação, depois do julgamento do recurso em segunda instância.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    4. Não há como acolher a tese de nulidade defendida neste recurso, especialmente porque, conforme destacado o acórdão recorrido, “[à] época do protocolo do substabelecimento, a apelação já estava em segunda instância, pois a advogada dos réus havia sido intimada, em 17/2/2020, sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento”. A advogada até então constituída foi devidamente intimada do julgamento da apelação no dia 21/5/2021, antes, portanto, do trânsito em julgado ocorrido em 28/9/2021. A peça com a notícia de substabelecimento foi redirecionada ao Setor de Distribuição da segunda instância e juntada ao processo principal somente em 6/10/2021. Porém, enquanto não formalizada a troca de profissional nos autos — mediante substabelecimento de poderes, sem reserva —, o defensor inicialmente constituído permanece responsável pelo processo.



    5. Incidência, no caso, da regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual ”[n]enhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 249.719 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades. Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Agravo improvido (RHC 235.029 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/9/2024).



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator